Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731985-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. PROCESSO-PAI. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, a execução fiscal originária passou a tramitar em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013 no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada pelo Distrito Federal. 2. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado, suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980 e 373, inciso II, do CPC, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao não reconhecer a prescrição dos débitos tributários. Aduz a que não houve comprovação, pelo recorrido de que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai, de modo que tal argumento não poderia ser utilizado para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ressalta que o Distrito Federal apenas juntou aos autos as telas SITAF, as quais não têm o condão de comprovar os parcelamentos dos débitos, tampouco da homologação expressa ou tácita do parcelamento e, muito menos, os períodos de parcelamento. Acrescenta que, para comprovar que, de fato, houve o parcelamento e seus períodos, e a consequente interrupção do prazo prescricional, necessária se fazia a juntada do processo administrativo e não a simples tela SITAF. Articula que a Fazenda Pública, a despeito do não prosseguimento do feito executivo por mais de 7 (sete) anos, não apresentou nenhuma manifestação requerendo, ao menos, o andamento do feito, deixando-o paralisado pelo longo período de tempo, não podendo, portanto, a paralisação do feito ser atribuída, exclusivamente, ao Poder Judiciário, pois isso importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais. Pontua que o impulso oficial não é um princípio absoluto, devendo o credor sair de sua inércia, independentemente de ser ou não provocado, para colaborar com o prosseguimento da execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 40 da Lei 6.830/1980 e 373, inciso II, do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do não reconhecimento da prescrição intercorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028